Tribunal: TJDFT
Processo: 0712195-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.033/STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. APENAS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 880/STJ. DISTINGUISHING. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste razão para sobrestamento do presente feito em virtude do Tema 1.033/STJ, uma vez que o c. STJ somente determinou a paralisação do andamento de recursos especiais ou agravos em recursos especiais.
2. A alegação de prescrição, com base na data de apresentação das fichas financeiras, não se sustenta, uma vez que o eg. TJDFT, ao julgar o Agravo de Instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000, reconheceu a aplicação do Tema no 880 do c. STJ e afastou a prescrição da pretensão executória do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF.
3. O ajuizamento da execução coletiva pelo substituto processual interrompe o prazo prescricional para a propositura das execuções individuais fundadas no mesmo título judicial, reiniciando-se a contagem do prazo pela metade.
4. No caso concreto, o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, ocorrido em 12/8/2009, interrompeu o prazo prescricional para a propositura das execuções individuais fundadas no mesmo título judicial. A prescrição da pretensão executória coletiva foi expressamente afastada por acórdão da 2a Turma Cível do eg. TJDFT, no julgamento do Agravo de Instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000, com trânsito em julgado em 18/4/2022. Assim, a contagem do prazo prescricional, reduzido pela metade, teve início em 18/4/2022, não se verificando a prescrição da pretensão executória individual deduzida em 17/10/2024.
5. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada.
6. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021.
7. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade.
8. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021).
9. A despeito do ajuizamento da ADI 7.435/RS - na qual se busca a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, com a redação dada pela Resolução CNJ no 482, de 19/12/2022 - e do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema no 1.349 do STF, cuja discussão refere-se à incidência ou não da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros), depreende-se, em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual daquela Corte Suprema, que não foi proferida decisão suspendendo os efeitos da legislação impugnada, tampouco determinando a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a mesma matéria.
10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.